Tribunal: STF
Processo: ARE 1452453
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. RESTRIÇÃO VIA BACENJUD ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DO REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO.



    1. Cuida-se de agravo de instrumento manejado por JOSE ROMEIRA FAZIO SA FERREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco que, nos autos de execução fiscal, determinou o redirecionamento do feito executivo fiscal ao sócio ora agravante, bem assim determinou o imediato arresto cautelar de valores depositados em suas contas bancárias e veículos, resultando no bloqueio de valores em conta corrente através do sistema BACENJUD, antes mesmo de ser realizada sua citação válida.



    2. O caso concerne a feito executivo fiscal originariamente proposto pela FAZENDA NACIONAL, ora agravada, em face da sociedade empresária ALBISA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA., para a cobrança da CDA nº 40.4.016.002336-84, decorrente do Processo Administrativo nº 10480.502952/2016-37, relativa a débitos do Simples Nacional de 2010 e 2011, de titularidade da empresa devedora, que totalizam o importe de R$ 1.889.899,20 (um milhão, oitocentos e oitenta e nove mil, oitocentos e noventa e nove reais e vinte centavos), montante atualizado até 06/2017.



    3. O Juízo de origem, após provocação realizada pelo órgão fazendário para que houvesse o redirecionamento do feito para o sócio administrador, ora agravante, sob o argumento de ocorrência de dissolução irregular da empresa executada, com base no art. 135, III, do CTN, e após a constatação de que não fora a devedora localizada em sua sede habitual (certidão do Oficial de Justiça à fl. 88), findou por deferir o redirecionamento requerido, determinando, ainda, o arresto via BACENJUD de valores depositados em contas bancárias do corresponsável, o sócio JOSÉ ROMEIRA FAZIO SÁ FERREIRA, ora agravante. Daí o seu agravo.



    4. Primeiramente, quanto à possibilidade de se determinar o arresto cautelar, conforme entendeu o Juízo de origem, penso que merece guarida a pretensão do agravante. É que esta Egrégia Segunda Turma já tem firme posição no sentido de que é descabida a penhora antes da citação.



    5. O deferimento de bloqueio de ativos financeiros do devedor via BACENJUD previamente à citação do devedor atenta diretamente contra os princípios do contraditório e da ampla defesa, ambos consagrados na Carta Constitucional pátria como direitos fundamentais, o que, de per si , já seria suficiente para a reforma do comando judicial. Ora, não é razoável o bloqueio de valores da conta corrente da parte executada sem ao menos cientificá-la de forma válida da distribuição da execução fiscal.



    6. Ademais, não obstante a jurisprudência pátria tenha firmado que o bloqueio pelo sistema BACENJUD não exige que restem infrutíferas tentativas anteriores de localização de bens passíveis de penhora, ainda é considerada essencial a concretização da citação prévia, com vistas a informar ao executado a sua situação gravosa.



    7. Não é concebível se tolher da esfera da executada nem o direito de ter conhecimento do motivo pelo qual está tendo atacado o seu patrimônio, muito menos a oportunidade de pagar a dívida ou apresentar bens à penhora e justo para isso deve ser citado, nos termos do art. 8º da LEF. Precedente desta Corte.



    8. Outrossim, a decisão recorrida não versa a necessidade de medida acautelatória especificamente aplicável ao caso dos autos. Ao contrário, ressalta que tem sido comum nos feitos executivos fiscais que tramitam naquele juízo os executados, tomando ciência do processo a partir da citação, se desfazerem de seus bens, frustrando a tutela executiva postulada. Entretanto, asserções desse jaez, porque genéricas, não são servis à determinação da constrição judicial de que se cuida, porquanto tal vulnera o devido processo legal e seus corolários do contraditório e da ampla defesa.



    9. Entretanto, quanto ao argumento de que seria descabido o redireionamento do feito executivo fiscal ao sócio agravante, tal não merece a mesma sorte. É que, consoante elucidado pelo Juízo a quo , a ausência da empresa em sua sede habitual, de acordo com certidão de Oficial de Justiça, à fl. 88 dos autos de origem, é forte indício de dissolução irregular, a atrair a autorização de redirecionamento da execução fiscal aos sócios administradores, nos moldes da Súmula 435 do STJ.



    10. Nesse tocante, gize-se, por oportuno, que o sócio ora agravante constava como administrador da empresa executada originária, ALBISA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, conforme Cláusula Quinta do Contrato Social da pessoa jurídica devedora (documento de ID nº 4050000.1139222 - Pág. 2), além de figurar como representante legal da sociedade empresária, consoante Documento Básico de Entrada do CNPJ (doc. de ID nº 4050000.11392223 - Pág. 1). Assim, evidenciado que o recorrente era sócio administrador à época da dissolução irregular, é cabível o redirecionamento do feito executivo fiscal, do modo como procedera o Juízo de origem.



    11. Agravo de instrumento parcialmente provido, apenas para determinar a liberação dos valores bloqueados das contas bancárias do agravante, via BACENJUD, antes da citação, mantido o redirecionamento da execução fiscal ao recorrente. Agravo interno prejudicado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97 e 146, inciso III, alínea “b” da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente